Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. BELIMUMABE. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE No 61. REQUISITOS PREENCHIDOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL NÃO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora, paciente diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico com nefrite lúpica grave, contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento belimumabe, registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS, cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo à sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado no corpo da apelação, à luz do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC e do Regimento Interno do TJDFT; e (ii) estabelecer se o ente público deve fornecer medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, diante dos critérios fixados pelo STF no Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por requerimento autônomo e dirigido ao relator, após a distribuição da apelação, sendo incabível seu conhecimento quando deduzido no corpo do próprio recurso, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251 do RITJDFT.
4. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição da República, admite tutela judicial excepcional, desde que observados os parâmetros fixados pelo STF, em respeito à separação dos poderes.
5. A Súmula Vinculante no 61 impõe a observância das teses firmadas no Tema 6 da repercussão geral para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
6. Restou comprovada a incapacidade financeira da apelante para custear o tratamento, evidenciada pela concessão da gratuidade de justiça na origem.
7. A negativa administrativa de fornecimento do medicamento belimumabe foi devidamente demonstrada por certidão da SES/DF e por resposta formal da Diretoria de Assistência Farmacêutica, que apontou a não padronização do fármaco e a decisão da CONITEC pela não incorporação.
8. Os relatórios médicos indicam que a apelante apresenta nefrite lúpica grave e refratária aos tratamentos disponíveis no SUS, com risco elevado de perda definitiva da função renal, sendo o belimumabe imprescindível, urgente e insubstituível no caso concreto.
9. A eficácia e a segurança do medicamento estão respaldadas pela medicina baseada em evidências, por diretrizes de sociedades médicas nacionais e internacionais e por Nota Técnica do NATJUS, que considerou a demanda justificada, ainda que com ressalvas quanto à custo-efetividade.
10. Embora a CONITEC tenha recomendado a não incorporação do belimumabe ao SUS, o fundamento de ausência de custo-efetividade do fármaco belimumabe pela referida comissão não se revela de acordo com as conclusões científicas consideradas por sociedades nacionais e internacionais demonstradas no processo.
11. A jurisprudência do TJDFT admite o fornecimento do belimumabe a pacientes com lúpus eritematoso sistêmico quando preenchidos os requisitos fixados pelo STF, em especial diante da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, sendo incabível seu conhecimento quando apresentado no corpo do recurso.
2. É possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e não incorporado ao SUS, em caráter excepcional, quando demonstrados cumulativamente a incapacidade financeira do paciente, a negativa administrativa, a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico eficaz no SUS e a eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências, nos termos do Tema 6 do STF.
3. A recomendação negativa da CONITEC não impede, por si só, o fornecimento judicial do medicamento, desde que a análise do caso concreto revele a presença dos requisitos constitucionais e jurisprudenciais exigidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, 489, § 1o, V e VI, e 927, III e § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011; Regimento Interno do TJDFT, art. 251.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante no 61; TJDFT, Acórdão no 1990449, 0704486-69.2020.8.07.0016, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025; STF, RE no 1.366.243 (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10.10.2024.